Tribunal: TJDFT
Processo: 0744917-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra decisão do Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação n. 0738785-15.2023.8.07.0001, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré que garanta a continuidade do contrato de assistência médica após o dia 29/09/2023, sob pena do pagamento de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). Pretende a Agravante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seu provimento, a fim de impedir a manutenção do contrato. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (ID n. 172242511 – autos originários): Cuida-se de pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente proposto por Alex Cesar Leal Pontes de Moura e outros em face de ESMALE Assistêcnia Internacional de Saúde LTDA. Sustenta a parte autora que: “Os autores são beneficiários do plano de assistência à saúde tipo coletivo empresarial por meio da estipulante ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. (...) Ocorre que a parte autora JÉSSICA RODRIGUES foi surpreendida com a notícia de cancelamento ilegal, porquanto não previsto no contrato (anexo 8), do plano de saúde de forma unilateral por parte da Ré em 23 de agosto de 2023 (anexo 7), sem qualquer motivo ou justificativa, desconsiderando a situação clínica dos autores, bem como a necessidade de seus tratamentos anteriormente destacados. Acerca da notificação de rescisão contratual, importa destacar que, na ocasião, a empresa Requerida informou, de maneira unilateral, que o contrato vigeria até 29 de setembro de 2023. A conduta da empresa Ré, em razão das omissões e da demora para que a tratativa seja resolvida, gera a sensação de que quer, o mais rápido possível, livrar-se dos autores. Logo, diante da necessidade de manutenção do tratamento continuado dos autores, em razão de rescisão ilegal, não resta alternativa, senão socorrer-se do Poder Judiciário, por meio da presente demanda, para que seja assegurada a continuidade dos indispensáveis tratamentos dos autores, que são urgentes e essenciais à preservação de suas saúdes, motivo pelo qual surge a presente pretensão.” Ao final, requer “A concessão, de forma liminar, da tutela de urgência em caráter antecedente pleiteada, imediata e independentemente da oitiva da parte Ré, determinando que seja compelida à continuidade e à satisfação dos serviços prestados ao tratamento do autor, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de astreintes, prática de crime de desobediência e demais providência reputadas necessárias ao integral e efetivo cumprimento da medida liminar deferida” e “o prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior que Vossa Excelência determinar, para aditar a presente inicial”. É o relatório. Decido. Verifica-se da notificação de ID 172229075 que se trata de contrato de prestação de serviços de assistência médica na modalidade “coletivo empresarial” com menos de 30 vidas, e que a requerida notificou os autores a respeito da rescisão do contrato. Registro haver sido a questão submetida à sistemática dos recursos repetitivos no STJ, tema 1047, assim afetada: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM ATÉ 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do tema relativo à: 1.2. "Validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral, independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários." 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.841.692/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 26/3/2020.) No entanto, não houve determinação de suspensão dos processos até a definição da questão. Não se desconhece da possibilidade de rescisão do contrato coletivos de natureza empresarial, desde que ultrapassado o prazo de 12 meses e com aviso prévio de 60 dias. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em casos em que não se revela, efetivamente, um vero contrato de natureza empresarial, deve-se aplicar a necessidade de motivação idônea que, suponho, seja alguma das previstas no art. 13, inc. II, da Lei 9656/98. E, no caso, trata-se de um plano em que figuram os cinco autores como beneficiários. Portanto, menos de 30 vidas. Quanto ao ponto, vem decidindo o STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente quanto à impossibilidade de rescisão unilateral imotivada pela operadora do plano de saúde de contrato coletivo empresarial que possua número reduzido de beneficiários, como no caso ( apenas 3 vidas), em virtude da vulnerabilidade da empresa estipulante, incidindo a legislação consumerista. 2.Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.829.701/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.) E do voto do saudoso relator, colhem-se as seguintes considerações: “No caso dos autos, restou consignado no acórdão combatido que o contrato firmado entre as parte não era coletivo, mas um falso coletivo, pois contratado atualmente em favor de apenas três vidas, concluindo, assim, pela ilegalidade da rescisão imotiva do contrato do plano de saúde. (e-STJ fl. 262) As Turmas componentes da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento no sentido de que o contrato coletivo de plano de saúde firmado por empresa de pequeno porte, sendo os beneficiários da mesma família, como no caso dos autos, requer o tratamento como plano individual/familiar em razão da sua natureza híbrida e da vulnerabilidade do grupo de usuários. Por essa razão, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da incidência do CDC, de forma excepcional, aos casos envolvendo contrato de plano de saúde coletivo com poucos beneficiários, havendo, desse modo, a necessidade de motivação idônea para a rescisão unilateral do contrato pela operadora. Nesse sentido: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem natureza híbrida, pois ostentam valores similares aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências e, em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes. 2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. 3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista. 4. Embargos de divergência providos. (EREsp 1692594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 19/02/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, nos contratos empresariais de plano de saúde compostos por poucos beneficiários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1832448/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É inválida a rescisão unilateral imotivada pela operadora do plano de saúde no caso de contrato coletivo empresarial que possua menos de 30 (trinta) beneficiários em virtude da vulnerabilidade da empresa estipulante. Incidência da Súmula no 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771253/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO IMOTIVADA. NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS INFERIOR A 30 (TRINTA). VULNERABILIDADE CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. "2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. 3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista." (EREsp 1692594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 19/2/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1846403/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que embora intitulado empresarial, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, como no caso - apenas sete beneficiários -, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do CDC e o tratamento excepcional como plano individual ou familiar. Precedentes. 2. Incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para o recurso interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1430929/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE DE ACORDO COM A RN 309/2012. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN no 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual" (REsp 1.553.013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe de 20/03/2018). 2.(...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1450262/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 05/09/2019) DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANOS DE SAÚDE. REGIME DE CONTRATAÇÃO. COLETIVO. POPULAÇÃO VINCULADA À PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DOIS BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. DIRIGISMO CONTRATUAL. CONFRONTO ENTRE PROBLEMAS. ANALOGIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 22/05/15. Recurso especial interposto em 29/07/16 e autos conclusos ao gabinete da Relatora em 04/10/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é definir se é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial por parte da operadora de plano de saúde em face de microempresa com apenas dois beneficiários. 3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa 195/09, definiu que: i) o plano de saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar; ii) o plano coletivo empresarial é delimitado à população vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária; e iii) o plano coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. 4. A contratação por uma microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos beneficiários não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos, justamente por faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários. 5. Não se verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 pelo Tribunal de origem, pois a hipótese sob exame revela um atípico contrato coletivo que, em verdade, reclama o excepcional tratamento como individual/familiar. 6. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários recursais. (REsp 1701600/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)”. Há, portanto, probabilidade do direito, na medida em que não há, na notificação acima referenciada, qualquer motivação para a rescisão contratual, mas sustenta a requerida a possibilidade de rescisão imotivada. A urgência demonstra-se ante a indicação de que o contrato de assistência médica tem vigência apenas até a data de 29/09/2023, de acordo com a notificação de ID 172229075. Ao exposto, defiro a tutela antecipada de urgência em caráter antecedente para determinar à parte ré que garanta a continuidade do contrato de assistência médica após o dia 29/09/2023, sob pena do pagamento de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Intime-se a requerida com urgência. Tendo em vista o disposto no inciso I do § 1o do art. 303 do CPC, ao autor para que adite a petição inicial no prazo de 15 dias. Por fim, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelos autores. A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator